Tribunal: TJMT
Processo: 1019681-58.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019681-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CELEGHINI ROSA VICENTE - CPF: 430.938.558-37 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (AGRAVADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), MARINA CAETANO SARRAF GALRAO - CPF: 434.427.158-06 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO - CPF: 299.394.539-49 (AGRAVADO), FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 20.011.164/0001-21 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL PENHORADO – EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS – BEM HIPOTECADO EM FAVOR DO EXEQUENTE – DIREITO DE PREFERÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.419 E 1.422 DO CC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
(Art. 1.419 do CC).

O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.
(Art. 1.422 do CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial nº 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à fazenda penhorada na execução movida pela Agravante em face dos Agravados por entender que, mesmo sendo incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões, deve-se aguardar a perícia determinada para apuração do valor da dívida.

Em síntese, a agravante afirma que a Fazenda que se pretende levar a leilão foi hipotecada em seu favor, então esse imóvel prefere a qualquer outro bem para satisfação do crédito executado, independentemente do resultado da perícia a ser realizada.

Assegura ter recebido apenas R$3,4 milhões do valor da arrematação do imóvel já expropriado, sendo esse o único valor, portanto, que pode ser levado em consideração para fins de amortização, seja do valor que executa (R$11 milhões), seja do valor incontroverso (R$ 8,3 milhões), remanescendo um saldo de ao menos R$ 4,9 milhões.

Assegura existir crédito milionário - confessado pelos Agravados - ainda a ser satisfeito a justificar a excussão da garantia hipotecária, pois mesmo que se considere a hipótese de ser efetuado o pagamento integral da arrematação (R$ 5,3 milhões) e que se considere apenas o valor incontroverso de R$ 8,3 milhões, ainda assim apura-se um saldo incontroverso de cerca de R$ 3 milhões.

Defende inexistir os alegados “
graves riscos de danos irreparáveis caso seja constatado excesso nos valores exequendos
”, pois o valor milionário que restou incontroverso (seja histórico, seja atualizado), ainda que abatido o valor da arrematação (seja integral, seja o que foi pago até agora), já faz frente ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Deste modo, pugna, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do 1.019, I, do CPC, para se determinar o imediato leilão da Fazenda Leonardo, com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até segunda ordem. No mérito, requer torne-se definitiva a ordem de praceamento da fazenda.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID 59670972.

Em contrarrazões de ID 63251479, os agravados refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, na Execução de Título Extrajudicial nº 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios em relação à fazenda penhorada na execução movida pela Agravante em face dos Agravados, por entender que mesmo sendo incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões, deve-se aguardar a perícia determinada para apuração do valor da dívida.

Em síntese, a parte agravante afirma inexistir os alegados “
graves riscos de danos irreparáveis caso seja constatado excesso nos valores exequendos
”, pois o valor milionário que restou incontroverso (seja histórico, seja atualizado), ainda que abatido o valor da arrematação (seja integral, seja o que foi pago até agora), já faz frente ao prosseguimento dos atos expropriatórios.

Em 08.07.2014, foi informado nos autos que as partes compuseram acordo visando findar a contenda, transacionando acerca dos valores discutidos nos autos. Na ocasião, as partes concordaram em manter as penhoras já efetivadas nos autos. A parte exequente, em 25.01.2016, compareceu aos autos noticiando o descumprimento do acordo, bem como requerendo o prosseguimento dos atos expropriatórios no valor de R$7.206.088,28 (sete milhões, duzentos e seis mil e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Os pedidos dos exequentes foram deferidos, tendo sido expedidas novas Cartas Precatórias para a realização dos atos expropriatórios dos imóveis já penhorados.

Foi realizada perícia pela contadoria do juízo, a qual apurou o montante devido de R$13.901.002,91, já contabilizados em relação ao montante adimplido pelos executados quando da formalização do acordo.

Entendendo por absolutamente equivocado o preço remanescente exigido, que desconsiderava o valor da arrematação, o executado compareceu aos autos alegando excesso à execução e pleiteando pela realização de perícia contábil para a aferição do valor devido, pedido foi acolhido pelo juízo
a quo.

Pois bem.

A fazenda que se pretende levar a leilão foi hipotecada em favor da empresa agravante, tendo, portanto, preferência a qualquer outro bem para satisfação do crédito e, mesmo que se apure um valor de dívida inferior aos R$11 milhões até então cobrados pela Agravante – observando-se que já restou incontroverso o débito de R$ 8,3 milhões -, ainda assim é um direito da agravante excutir essa garantia, nos termos dos arts. 1.419 e 1.422 do CC,
in verbis:

“Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.”

E também o CPC:

art. 835. [...].

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”

Ademais, ainda que se considere a hipótese de ser efetuado o pagamento integral da arrematação (R$5,3 milhões) e que se considere apenas o valor incontroverso de R$8,3 milhões, ainda assim apura-se um saldo incontroverso de cerca de R$ 3 milhões a ser satisfeito com a expropriação do bem.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o imediato leilão do imóvel
sub judice
(Fazenda Leonardo), com a ressalva de que eventual valor obtido com a alienação do imóvel ficará depositado em juízo até apuração da perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021